Tribunal: TJMT
Processo: 1024085-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024085-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), JERRE MAICON CHUBE NUNES - CPF: 054.689.981-14 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES –
MÉRITO: 1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE

– IMPROCEDÊNCIA – INGRESSO EM DOMICÍLIO EM RAZÃO DE FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DISCUSSÃO QUE CONCERNE À APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA –

2.
SUSCITADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA, COM PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO QUE CONCERNE AO MÉRITO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADO.

1.

Preliminar:

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de concessão de prisão domiciliar, formulado em caráter subsidiário pela impetrante, quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo
a quo
, uma vez que sua apreciação diretamente por esta e. Corte de Justiça acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes.

2.

Mérito
: Inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Demais disso, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

Inviável o pleito de desclassificação da conduta de narcotráfico para posse de drogas para consumo pessoal, formulado nas razões do presente
habeas corpus
,

não somente porque não se admite o revolvimento do acervo fático-probatório no rito célere e de cognição sumária do remédio heroico, sendo igualmente vedada a incursão no mérito dos autos originários, mas também porque,
in casu
, as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente e os materiais apreendidos não dão apoio, neste momento processual, às arguições defensivas de que se trataria de mero usuário de drogas. Enunciado n. 03 da TCCR/TJMT.

6.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito, mormente pela expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, acompanhados de apetrechos comumente empregados no exercício da narcotraficância, ao que se acrescentam ainda os indícios de envolvimento do increpado com a organização criminosa Comando Vermelho, os quais inicialmente motivaram a atuação investigativa da Polícia Civil; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

7.

Prisão preventiva mantida.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução do mérito e, na extensão admitida, denegado.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024085-50.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE: Dra. INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO

PACIENTE: JERRE MAICON CHUBE NUNES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT [Plantonista Regional], aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
no APFD n. 1005663-85.2023.8.11.0013, em que lhe foi atribuída a prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006
.

A fim de contextualizar o fato, a impetrante aduz que, na data de
29 de setembro de 2023
, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, sobrevindo a isso a
decretação da prisão preventiva
, com o fim de garantir a ordem pública.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a
ilegalidade da prisão em flagrante e das provas ali obtidas
, com consequente desentranhamento dos autos, por sê-las decorrentes da
violação do seu domicílio
, pois ausentes quaisquer das hipóteses legitimadoras da atuação policial, seja a
justa causa
, seja
a realização de investigação preliminar.

Superada tal questão, destaca que
não se fazem presentes os requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal
[
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
], mencionando, nesse viés, que inexistem
provas da materialidade e sequer indícios da autoria
, além de argumentar que carece o decreto constritivo de elementos concretos para demonstrar que a liberdade do paciente impactará negativamente a sociedade, de modo que, na intelecção da d. causídica, a custódia se ampara exclusivamente na
gravidade abstrata do crime
, o que não é suficiente à mantença da custódia, mormente por se tratar de
agente primário, exercente de ocupação lícita, com residência fixa
e que se traduz em
arrimo de família
, provendo o sustento da esposa e dos dois filhos menores.

Finalizando, a impetrante aduz, em abono à tese de desnecessidade da prisão preventiva, que o paciente se declarou
mero usuário de drogas quando da sua oitiva em audiência de custódia
,

particularidade a qual se coadunaria com as circunstâncias vistas pelos policiais ao tempo da prisão, em especial a
pouca quantidade de narcótico apreendido
, desacompanhada de apetrechos relacionados à mercancia ilícita.

Com arrimo em tais argumentos, postula,
liminarmente
,
(i)
o reconhecimento da
nulidade
da busca e apreensão domiciliar e da prisão em flagrante, bem como de todas as provas delas derivadas, com consequente arquivamento do inquérito policial;
(ii)
a
revogação da prisão preventiva
, com imposição de medidas cautelares diversas e a consequente expedição de alvará de soltura, ou, ainda, a
decretação de prisão domiciliar
;
(iii)

a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse de drogas para consumo próprio,
com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 185259182 ao ID 172380158.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a liminar pleiteada foi
indeferida
(ID 185268749), sobrevindo os autos posteriormente à minha relatoria pelo critério do sorteio (ID 185330179).

Requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, os informes foram carreados aos autos
pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, perante o qual tramita atualmente o feito, por meio do documento digital registrado sob o ID 186166674.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 189564197).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO, POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, verifico que, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
pleito subsidiário pela concessão de prisão domiciliar
foi submetido à apreciação do juízo singular, circunstância que
inviabiliza
,
ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta Corte de Justiça.

Por apego à clareza, consigno que, como se sabe, ainda que não tenha sido comprovado o requerimento ao d. juízo
a quo
pela revogação do claustro preventivo, é assente o entendimento desta eg. Corte estadual no sentido de ser “
[...]
desnecessária
a comprovação do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau para que o Tribunal possa conhecer do habeas corpus que ataca o
suposto constrangimento ilegal consistente na própria imposição da medida constritiva
” (N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022). — Destaquei.

Portanto, na hipótese de decretação do claustro preventivo,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado ilegal
, situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar, ainda que em caráter subsidiário, ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

deve ser extinto sem resolução do mérito
nesse ponto.

Mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

À luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como é cediço, “[...]
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
” (RHC n. 178.684/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação de
enfermidade
para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento e os cuidados médicos adequados
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019),
o que não se verifica
in casu.

Nesse cenário, concluo se tratar de situação que deve ser
apreciada pelo d. juízo natural da causa
, com observância do contraditório e da ampla defesa, com a devida dilação probatória, sob pena de
indevida supressão de instância
e ofensa ao direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Diante do exposto,
exclusivamente quanto ao pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JERRE MAICON CHUBE NUNES
foi preso em flagrante delito em
29/09/2023
, pela prática, em tese, do crime previsto pelo
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

Em consulta aos autos do I.P. n. 1010016-92.2023.8.11.0006 (PJe), constato já ter sido ofertada
denúncia
pelo
parquet
, dando o paciente como incurso no delito supramencionado.

Colhe-se da exordial acusatória, portanto, que, em oportunidades anteriores, e também no dia 29 de setembro de 2023, por volta das 11h00min, em residências particulares, localizadas na Avenida Joaquim Gomes de Souza, n. 110, Centro, Pontes e Lacerda/MT, e na Rua das Gaivotas, na esquina com a Avenida Aroeiras, em Pontes e Lacerda/MT,
JERRE MAICON CHUBE NUNES
,
com consciência e vontade, guardava, preparava, mantinha em depósito, fornecia e vendia drogas, com fins de traficância
, tendo sido encontrado um total de
573,73 (quinhentos e setenta e três gramas e setetna e três centigramas) de cocaína e 58,25 g (cinquenta e oito gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme o
parquet
, o paciente se utilizava de sua própria moradia — a residência situada na Av. Joaquim Gomes de Souza — para guardar e preparar as substâncias entorpecentes, além de uma residência abandonada (localizada na Rua das Gaivotas).

Nesse contexto, uma equipe da Polícia Civil, de posse de informações de que o paciente integraria a organização criminosa Comando Vermelho, já estava investigando o paciente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, quando recebeu, em 28/09/2023, a informação de que
JERRE MAICON
esconderia as substâncias em uma casa de madeira desabitada.

A partir daí, em diligências, os policiais identificaram o referido endereço, vindo a flagrar o momento em que o increpado passou pelo local e adentrou o imóvel.

Demais disso, em 29/09/2023, os policiais receberam informações de que
JERRE
,

durante a noite, ao receber uma porção de drogas do Comando Vermelho, teria escondido as substâncias na residência abandonada, o que fundamentou a entrada dos policiais no local.

No interior do imóvel, os policiais encontraram 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) rolo de plástico filme; e 01 (um) pacote, com peso aproximado de 500g (quinhentos gramas), etiquetado com os dizeres “GERRE 500”.

Em diligências para localizar o suspeito, os policiais o encontraram em sua residência. Ao ser interrogado,
JERRE
confessou aos policiais a propriedade dos entorpecentes apreendidos, vindo inclusive a colaborar ao indicar a localização de mais drogas, ensejo em que os agentes estatais também apreenderam 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) de maconha, outra balança de precisão e outro rolo de plástico filme, além de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) em espécie.

Preso em flagrante delito,
JERRE
teve sua prisão convertida em
segregação preventiva
pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, vindo a ser os autos posteriormente remetidos ao d. juízo
a quo
(d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT), por se tratar de matéria atinente à
Lei n. 11.343/06
, com esteio na Resolução n. 02 do TJMT/TP, de 08/05/2023.

Nesse contexto, a d. causídica suscita a ocorrência de
coação ilegal
,
argumentando, inicialmente, a
nulidade da prisão em flagrante do paciente e de todas as provas dela decorrentes
, com esteio na tese de
invasão de domicílio
, pelo que requer, inclusive, o
arquivamento
dos autos originários; ao que acrescenta, em arremate, a tese de
ausência de fundamentação idônea
da decisão segregatícia, especialmente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo beneficiário desta ordem, o qual, na intelecção da impetrante, não passaria de
mero usuário de drogas
,

circunstância a fundamentar, por sua vez, o pleito de
desclassificação
da conduta a ele imputada.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas dela decorrentes

De proêmio, como exposto, argumenta a d. causídica pelo reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente,
com esteio na tese de que o ingresso dos policiais na residência deste teria constituído verdadeira
invasão de domicílio
, por ausência de permissão dos moradores; de autorização judicial; ou mesmo de fundadas razões que justificassem a abordagem, pelo que se pleiteia o
relaxamento da prisão
, a
decretação de nulidade das provas obtidas
e o
arquivamento dos autos originários
.

Nesse contexto, deve-se sublinhar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Primeiramente, sabe-se que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial ocorreu em decorrência de
prévias investigações
que enredavam o paciente na prática da narcotraficância, especialmente por meio de indícios de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho.

Nesse sentido, extrai-se do Relatório de Investigação n. 2023.13.80809 que investigadores da Polícia Civil haviam recebido a informação de que
JERRE MAICON
, integrante da facção Comando Vermelho, estaria comercializando drogas, tanto em sua residência quanto nos fundos, em que haveria uma casa em construção, de madeira, local em que os entorpecentes estariam escondidos.

Em trabalhos investigativos conduzidos em
28/09/2023
, os policiais identificaram o local e observaram a movimentação de pedreiros trabalhando na construção situada nos fundos do imóvel, vindo a visualizar
JERRE
adentrar o imóvel da suspeita
Voniele Ortiz da Silva
(vulgo
Tatá
), também investigada pela Polícia Civil pelo crime de tráfico de drogas [Auto de Investigação Preliminar n. 114.11.2023.16232 (233/2023)], obtendo, posteriormente, a informação de que se trataria da esposa do paciente.

Em
29/09/2023
, os policiais receberam a informação de que
JERRE
havia percebido a movimentação dos policiais e que, na noite do dia
28/09/2023
, ao receber uma porção de drogas da facção, a levara para o interior da casa de madeira a fim de escondê-la.

Os policiais, em nova campana, estranharam o fato de que nenhum pedreiro se encontrava presente nas obras conduzidas no fundo da residência, vindo a perceber, pela fresta de uma janela, uma sacola e uma balança de precisão, sobre um armário, no interior da casa de madeira. Os agentes estatais então adentraram o imóvel, vindo a localizar uma balança de precisão; um rolo de plástico filme; e uma porção de 500g (quinhentos gramas) de substância análoga a pasta-base de cocaína, etiquetada com um papel com os dizeres “GERRE 500”.

Realizada a apreensão do entorpecente e dos apetrechos, os policiais que estavam no local acionaram outro investigador, vindo a posteriormente se dirigir até a casa de
JERRE
e
Tatá
, onde o primeiro assumiu a propriedade dos bens apreendidos e apontou, em seu quarto, uma fronha de travesseiro contendo mais entorpecentes, tendo sido a busca acompanhada por
Tatá
(ID 185259184 - Págs. 13-15).

Diante desse cenário, reputo
evidente
a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como
inconteste
a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial, calcadas em
investigações prévias
,
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela.

Dessa forma, tenho que assiste razão ao d. magistrado singular

ao consignar,
in verbis
, que “
[...]
a busca e apreensão realizada na residência do flagrado foi decorrente de investigação preliminar
, uma vez que os policiais avistaram, preteritamente (28/09/2023), o investigado nas imediações do local em que apreendidos os entorpecentes
. Assim, infere-se dos autos que, mesmo que mediatamente,
o imóvel em que apreendidos os entorpecentes é indicado nos autos como oriundo da investigação preliminar realizada pela Autoridade Policial competente, de forma que os Policiais obtiveram indícios para proceder à busca e apreensão realizada, tendo inclusive, avistado o suspeito nas imediações do local em dias pretéritos.
De mais a mais, insta consignar que
os Policias Civis, na condição de agentes públicos, detêm seu agir respaldado pela fé pública, dispondo de credibilidade e presunção de veracidade relativa (juris tantum), a qual para ser afastada demanda a presença de severos indícios aptos a elidir a idoneidade dos relatos policiais
. Em termos simplórios,
não há, no bojo do expediente, neste momento processual, elementos que possibilitem afastar a idoneidade da versão dos agentes, mormente porquanto amparada por outros elementos indicativos da materialidade/autoria, como o Auto de Apreensão
” (Decisão de ID 185259183 - Págs. 2-3).

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—, não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela d. causídica no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas por meio dela
, prosseguindo à apreciação da tese subsidiária de inidoneidade da decretação da prisão cautelar.

2.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício e do pleito desclassificatório

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.
2023.276733 (ID 185259184 - Págs. 10-12); do Relatório de Investigação n. 2023.13.80809 e dos anexos fotográficos (ID 185259184 - Págs. 13-21); do Termo de Exibição e Apreensão (ID 185259184 - Pág. 24); dos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência (ID 185259184 – Págs. 26-31); e das conclusões do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 185259184 - Págs. 46-49), posteriormente complementado por laudo adicional (ID 133419396 — autos do I.P. n. 1010016-92.2023.8.11.0006) que atestou se tratar o material apreendido de
573,73g (quinhentos e setenta e três gramas e setenta e três centigramas) de COCAÍNA e 58,25g (cinquenta e oito gramas e vinte e cinco centigramas) de MACONHA.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma,
quanto ao pleito pela
desclassificação
da conduta imputada ao paciente para a figura prevista pelo art. 28 da Lei n. 11.343/06, é certo que se trata de
tese que não comporta acolhimento
.

Afinal,
como é cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06”
(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT); inexistindo, dentre a prova pré-constituída, quaisquer elementos aptos a afastar, nos limites cognitivos possibilitados pelo
habeas corpus
, a imputação feita pelo
parquet
ao paciente, especialmente em vista de todo o material apreendido:
573,73g (quinhentos e setenta e três gramas e setenta e três centigramas) de cocaína e 58,25g (cinquenta e oito gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha
;
02 (duas) balanças de precisão
;
02 (dois) rolos de plástico-filme
;
08 (oito) unidades de pequenos envelopes plásticos
; e
R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco) reais em espécie
, consoante Termo de Exibição e Apreensão de ID
185259184 - Pág. 24
.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em razão da
quantidade
de entorpecente apreendido, bem como dos indícios de
envolvimento do paciente com organização criminosa.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Nesse tocar, impende consignar que
o fato de o custodiado já estar sendo investigado previamente pela possível prática do delito de tráfico, bem como, os indícios de envolvimento do flagrado com facção criminosa, agregados ainda ao meio de acondicionamento e objetos apreendidos por ocasião da flagrância, detém o condão de ensejar o juízo da prática delitiva do custodiado e de respaldar o perigo de liberdade do custodiado
.

Consentâneo a isso,
não se pode olvidar acerca do possível envolvimento do custodiado com facção criminosa e a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, o que, em última instância, também justifica a segregação cautelar
”.

(Decisão de ID 185259183 - Págs. 7-8).

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Na presente hipótese, como exposto, cuida-se de delito de
notável gravidade
, tendo o paciente sido preso em
flagrante delito
ao armazenar, acompanhados de apetrechos comumente destinados à traficância, como
plástico-filme
e
balança de precisão
,
573,73g (quinhentos e setenta e três gramas e setenta e três centigramas) de COCAÍNA e 58,25g (cinquenta e oito gramas e vinte e cinco centigramas) de MACONHA
, sem que se ignorem os
indícios de seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho
; circunstâncias que denotam a
gravidade concreta de sua conduta
e também sua
periculosidade social
, a justificar
a imposição do claustro preventivo.

Nesse contexto, ressalto que, nos termos do Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT, “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”; entendimento corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual, “
nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 808.314/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, exclusivamente quanto ao pleito subsidiário de
concessão de prisão domiciliar
,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO
, sob pena de indevida supressão de instância; e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JERRE MAICON CHUBE NUNES
,
mantendo, por seguinte, o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023